Tribunal: TJDFT
Processo: 0753416-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0753416-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADDTECH TECNOLOGIA LTDA AGRAVADO: INOVE ELEVADORES LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADDTECH TECNOLOGIA LTDA contra decisão (ID 180468180) da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de INOVE ELEVADORES LTDA, indeferiu 1) a expedição de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerai - CNSEG e à Superintendência de Seguros Privados SUSEP; 2) a realização de diligência de Declarações de Operações Imobiliárias -DOI via INFOJUD. Preparo recolhido (ID 54482732). Deferida a tutela antecipada para determinar a expedição de Ofício à CNSEG, à SUSEP e à Receita Federal, com intuito de obter informações acerca da existência de bens penhoráveis (ID 54647702). A SUSEP e a CNSEG apresentaram informações (IDs 57181800 e 59129001/59129003, respectivamente ). A Receita Federal deixou o prazo transcorrer sem resposta (ID 59109245). Intimem-se as partes para, no prazo de 5 dias, apresentarem manifestação. Brasília-DF, 27 de maio de 2024 LEONARDO ROSCOE BESSA Relator